Tribunal: TCU
Processo: 009.269/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8946/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da SeinfraUrbana (peça 12), anuída pelo corpo diretivo da unidade técnica (peças 13 e 14) e com o devido ajuste formulado no parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 15), em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas dos responsáveis Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Fernando Ferraz Rêgo Neiva (XXX.559.506-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Guilherme Estrada Rodrigues (XXX.708.736-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Lucas José Palomero (XXX.563.600-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Jose Galli (XXX.563.658-XX); Pedro Augusto Junger Cestari (XXX.397.401-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rubens Rodrigues dos Santos (XXX.939.301-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Stela Maris Monteiro Simão (XXX.224.508-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX); dando-lhes quitação plena; dar ciência deste Acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 12 e do parecer do Ministério Público junto ao TCU à peça 15, à gestão do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, à Controladoria Geral da União (CGU) e aos responsáveis; expedir as medidas constantes do item 1.7; e encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 009.271/2017-1 , referente às contas da Secretaria Nacional de Habitação do exercício 2015. 1. Processo TC- Processo 009.269/2017-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alexsandra Camelo Braga (XXX.572.811-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Cleverson Tadeu Santos (XXX.459.539-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Fernando Ferraz Rêgo Neiva (XXX.559.506-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Guilherme Estrada Rodrigues (XXX.708.736-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); José Carlos Medaglia Filho (XXX.908.520-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Lucas José Palomero (XXX.563.600-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Paulo Jose Galli (XXX.563.658-XX); Pedro Augusto Junger Cestari (XXX.397.401-XX); Priscila Grecov (XXX.457.731-XX); Rauélison da Silva Muniz dos Santos (XXX.157.015-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rubens Rodrigues dos Santos (XXX.939.301-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Stela Maris Monteiro Simão (XXX.224.508-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Arrendamento Residencial 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mai (OAB/DF 32261) e outros, representando Fundo de Arrendamento Residencial. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), com fulcro no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, das seguintes impropriedades apontadas no Relatório de Gestão: 1.7.1.1. ocorrência de falhas construtivas nas unidades e nos empreendimentos da primeira fase do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), modalidade implantada com recursos alocados no FAR; 1.7.1.2. não disponibilização no Relatório de Gestão do FAR da avaliação da gestão sobre a resolução de falhas construtivas nas unidades e nos empreendimentos da primeira fase do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), modalidade implantada com recursos alocados no FAR; 1.7.1.3. incremento na inadimplência na Faixa I do PMCMV (0 a 3 Salários Mínimos) em situação de atraso superior a 90 dias quanto ao pagamento da prestação mensal; 1.7.1.4. não apresentação da previsão de conclusão dos empreendimentos contratados e da análise do FAR sobre o aporte em novas contratações; 1.7.1.5. necessidade de o FAR buscar alternativas visando a reversão do quadro de atrasos, cancelamentos e paralisações das obras, demonstrando um monitoramento efetivo da situação dos contratos, devendo prioritariamente garantir o cumprimento dos já existentes e primar pela sua adequada execução; 1.7.1.6. necessidade de aperfeiçoamentos do componente Monitoramento do sistema de controles internos do FAR com o objetivo de assegurar frequência ainda maior de cumprimento dos normativos internos; e 1.7.1.7. utilização de indicadores de gestão que não abrangeram todos os aspectos necessários ao satisfatório monitoramento da situação do Fundo.